Tribunal: STF
Processo: HC 268136
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 230.382/PR (e-doc. 17). 

2. Consta dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). No curso das investigações, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Em 9/7/2025, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente. A custódia foi efetivamente cumprida em 16/10/2025.

3. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a ordem foi denegada. 

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido (HC nº 1.057.357/PR). Na sequência, foi interposto o citado recurso ordinário, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Relator, ao fundamento de que a insurgência consistiria em mera reiteração das alegações já apreciadas no writ anterior.  

5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. Alegam ausência de periculum libertatis, inexistência de risco à instrução criminal ou de reiteração delitiva, bem como a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional. Rebatem a conclusão de que o paciente estaria foragido, afirmando que não havia proibição de se ausentar da comarca e que a mudança de localidade teria ocorrido por razões de segurança, em razão de agressões e ameaças sofridas. Sustentam, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem.

É o relatório.

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisões proferidas individualmente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ressalto que o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

10. Vale destacar que o Ministro Relator no STJ, ao negar seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 230.382/PR, sem adentrar à matéria de fundo, assentou tratar-se de mera reiteração do pedido veiculado através do HC nº 1.057.357/PR. Nesse último processo, ainda que não conhecida a impetração, as alegações da defesa forma apreciadas, concluindo a Corte Superior pela inexistência de ilegalidade. Eis os principais trechos do pronunciamento: 

“(...) 
Verifica-se a idoneidade da motivação das instâncias ordinárias, calcada em elementos empíricos do caso, destacando-se a reiteração dos abusos, aproveitamento de relação de confiança e fragilidade psicológica da vítima, e clandestinidade dos atos no ambiente doméstico, elementos que revelam elevada reprovação da conduta, gravidade concreta e periculosidade acentuada, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(...) 
Quanto à contemporaneidade, o acórdão destacou que a prisão foi decretada um mês após o registro do boletim de ocorrência, não havendo que se falar em extemporaneidade dos seus fundamentos. 
Ademais, ressaltou-se que a captura somente ocorreu em 16/10/2025, cerca de três meses depois da data da decretação (9/7/2025), em outro Estado da Federação.
(...) 
A alegação defensiva de inexistência de fuga — por desconhecimento da preventiva e ausência de proibição de ausentar-se — não encontra amparo nos documentos trazidos, diante do registro de não localização nos endereços diligenciados e do cumprimento do mandado em Santos/SP (e-STJ fl. 73). 
A despeito da alegada motivação da mudança para resguardar a própria integridade, fato é que o paciente possuía inequívoco conhecimento da ação penal, e não houve comunicação ao juízo do local onde poderia ser encontrado, caracterizando a situação de foragido.” (e-doc. 15; grifos nossos)

11. Conforme se observa, a prisão preventiva foi justificada a partir de elementos concretos extraídos do caso, notadamente a reiteração das condutas imputadas, o aproveitamento de relação de confiança estabelecida com a família da vítima, a fragilidade psicológica de adolescente e a clandestinidade dos atos no ambiente doméstico, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta do delito. Tais fundamentos mostram-se idôneos e suficientes para a custódia cautelar, por revelarem risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (RÉU FORAGIDO). ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 
(HC nº 212.253-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/03/2022)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida.”
(HC nº 95.414/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 19/12/2008; grifos nossos)

“EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”
 (RHC nº 208.002-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos) 

12. Ademais, constata-se que também foi levada em consideração a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi localizado nos endereços diligenciados e teve o mandado de prisão cumprido em outro Estado da Federação, sem comunicação prévia ao juízo acerca de seu paradeiro. Tal circunstância reforça, portanto, a indispensabilidade da custódia preventiva. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

13. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

15. No caso, conforme consignado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ausência de contemporaneidade apta a infirmar a legalidade da prisão preventiva. Destacou-se expressamente que a custódia foi decretada cerca de um mês após o registro do boletim de ocorrência, circunstância que afasta qualquer alegação de extemporaneidade dos fundamentos da medida.

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator